Tribunal: TJSP
Processo: 2102376-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Veículo automotor. Autor que alega a inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no prontuário de seu veículo. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Veículo automotor. Autor que alega a inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no prontuário de seu veículo. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não demonstração do cogitado risco ao resultado útil do processo, tampouco da urgência reclamada. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*